Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700836-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALO DA SILVA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Pje 0723194-31.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar para que o agravado suspenda o ato que considerou o agravante inapto, e proceda a sua convocação para as demais etapas do certame. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada, para que o agravado proceda a sua convocação para as demais etapas do concurso ainda que na condição sub judice. Preparo recolhido ID 59104059. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto intempestivamente. Nos termos do art. 4o, §§2o e 3o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal, sendo considerado como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. O agravo foi interposto em 25/04/2024, fora do prazo porque a decisão que indeferiu o pedido liminar, ID 190655296 (autos de origem), foi proferida em 20/03/2024, e disponibilizada no DJE do dia 21/03/2024, ID 190908746 (autos de origem), tida por publicada em 22/03/2024, iniciando-se o prazo em 25/03/2024 (segunda-feira) e encerrando-se no dia 17/04/2024 (quarta – feira). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito